Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000118-10.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Atria Comércio de Veículos Ltda.
Agravado: Odenir Pinto de Oliveira Junior
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Atria Comércio de Veículos Ltda., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação redibitória c/c indenização por dano moral que lhe move Odenir Pinto de Oliveira Junior, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que as empresas rés disponibilizem ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, nos termos do art. 297, do CPC.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o veículo foi adquirido em 10.11.2019 por terceira pessoa, Sra. Maria Alves de Arruda Accioly, a qual realizou duas revisões na concessionária ré, não havendo nenhum problema sequer com o referido automóvel. Segue sustentando, que o agravado adquiriu o veículo da Sra. Maria no ano de 2021, tendo o mesmo relatado a existência de barulho no motor em 24.08.2021, sendo o veículo devolvido, em perfeito estado de funcionamento no dia 09.09.2021, não havendo nenhuma reclamação do mesmo. Firme no seu propósito, alega não ser possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida, mormente pelo fato de não haver prova mínima da probabilidade do direito alegado, precipuamente ante o fato do boletim de ocorrência ser prova unilateral. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta ao problemas atribuídos ao veículo, principalmente diante do fato de que mesmo foi adquirido em 2020 por pessoa estranha a lide, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, se faz presente a probabilidade do direito alegado pela agravante.
Por outro lado, a r. decisão determinou que a agravante providencie o veículo reserva, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias, sem custos e sem o pagamento de caução pela agravada, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, nos termos do art. 297, do CPC, restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator